Tribunal: TJMT
Processo: 1028554-39.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028554-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 036.272.511-05 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado nº
1028554-39.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DAO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A EXIGÍVEL O DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE DESERÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.

2.

O arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

3.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e 132, § 4º, do Código Civil.

4.

Recurso do reclamante não conhecido por ser deserto.

5.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

Relatório
.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito.

O requerente requer a reforma parcial da sentença, para afastar aplicação da Súmula 385 do STJ, e consequentemente, a procedência do pedido de indenização por danos morais.

O reclamado postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a substituição da multa pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito ou a revisão da multa arbitrada.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual alega o reclamante que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito no valor de
R$ 98,18
(noventa e oito reais e dezoito centavos), cuja legitimidade desconhece.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido, determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Ocorre que, no ID. 195471164, foi determinada a intimação do autor para,
“no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada ou alternativamente efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção
”. Contudo, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.

Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência solicitada pelo juízo
a quo,
ou a juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo.

O Enunciado 80 do FONAJE dispõe:
“
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, x 1º, da Lei 9.099/95)”.

Neste sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO. PREPARO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RECOLHIMENTO E DAS GUIAS. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

1-
O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

2- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.” (N.U 1003410-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

No caso, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a comprovação completa do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, inadmissível o seu prosseguimento.

Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto pelo reclamante, por
ser deserto.

Já em relação ao requerido, o mesmo postula a reforma da sentença, para reconhecer a exigibilidade do débito cobrado ou, a redução da multa arbitrado em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Aduz ainda, que a cobrança discutida é licita e devida diante do inadimplemento do recorrido.

Contudo, o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados, pois não trouxe aos autos prova inconteste da contratação dos serviços e regularidade do débito, portanto, não há que se falar em reforma da sentença que declarou a inexistência do débito discutido.

No tocante ao pleito de substituição ou redução da multa imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer, também não comporta acolhimento,
eis que a imposição da referida multa tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, somente com o objetivo de compelir a parte recorrente ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado
.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo reclamante, eis que deserto, e conheço o recurso interposto pelo reclamado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em face do reclamante, com fulcro no artigo 98º, §3 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024